Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750504-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concurso da NOVACAP - Candidato Autodeclarado Negro - Negativa da Banca Examinadora - Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Pereira Silva contra Decisão Interlocutória proferida pelo douto Juiz de Direito Titular da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, no sentido de concorrer às vagas reservadas a pessoas negras. Insurge-se o agravante contra a referida decisão, pois: a) é pardo, conforme classificação do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística; b) possui características fenotípicas de pessoa parda; c) já foi aprovado pela comissão de heteroidentificação do certame do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no bojo do Vestibular ENEM 2021/1. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, cumulativamente. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesta sede. Com efeito, os atos administrativos praticados pela Banca Examinadora estão abarcados pelas Presunções de Legalidade e de Veracidade do Motivo o qual o embasou. No caso concreto, não há menção a ilegalidade direta da Banca Examinadora, em questão formal, mas dos critérios por ela utilizados para não considerar o candidato como negro, ou pardo como se autodetermina. Entretanto, diante de tais presunções, faz-se necessária a devida instrução processual, não se podendo, de imediato, nesta sede processual, deixar de fazer valer o quanto afirmado pela Banca Examinadora. Nos autos, consta apena documento de identificação com foto - prova não robusta - no aspecto do momento processual - para levar à imediata anulação do ato administrativo com base no seu mérito. No mesmo sentido, a identificação no certame do vestibular, em outra instituição, em momento anterior não é capaz de vincular a banca formada pelo próprio concurso. Exatamente por isso, deve o feito seguir com sua intensa e extensa dilação probatória, sem prejuízo de uma reanálise da questão no Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator